Tribunal: STF
Processo: RE 1548582
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que acolheu a conta elaborada pela Contadoria Judicial no montante de R$ 432.578,17 , a título de crédito exequendo, fixou a Verba Honorária de Sucumbência em R$ 5.000,00 e determinou a expedição de Requisição de Pagamento (Precatório) com ordem de bloqueio de pagamento. No caso, colhe-se que o crédito exequendo apurado pela Contadoria Judicial e acolhido pela Decisão agravada amolda-se ao Título Executivo, tendo em consideração, ademais, as premissas fixadas na Decisão que indeferiu o Pedido de Efeito Suspensivo no Agravo de Instrumento nº 0801817-50.2024.4.05.0000. Por outro lado, a Decisão agravada assentou a cautela no alvitre de que "considerando que ainda há controvérsia acerca do montante devido (Agravo de Instrumento nº 0801817-50.2024.4.05.0000), reputo prudente sejam os requisitórios expedidos com ordem de bloqueio de pagamento, solução que, a um só tempo, resguarda o erário, bem como atende à pretensão do exequente." Ao contrário do que alega a Agravante, esta providência revela-se conforme a sistemática constitucional e legal atinente à expedição de Requisições de Pagamento em face da Fazenda Pública. Desprovimento do Agravo de Instrumento (doc. 24, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, caput, §§ 1° e 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada a execução provisória de obrigação de pagar da Fazenda Pública.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (Tribunal Pleno, DJe 11/9/2017 — grifei).



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.499.657 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.154.961 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/10/2019 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.412.096 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Com idêntica orientação, sobre a mesma controvérsia destes autos, aponto as seguintes decisões: RE 1.492.745/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2024; RE 1.312.568/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; ARE 1.406.288/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/5/2023; e RE 1.337.108/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/10/2021. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, §§ 1° e 5°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial nas ações de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator